Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-75.2023.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800027-75.2023.8.14.0034

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: DEUZELINA MARIA BARROS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Direito do Consumidor. Seguro de vida. Descontos em benefício previdenciário. Decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para reconhecer dano moral indenizável e manter a condenação à repetição do indébito em dobro. Inconformismo da instituição requerida. Alegação de validade da contratação e de impossibilidade de restituição dos prêmios com fundamento no mutualismo. Tese afastada. Ausência de comprovação de manifestação de vontade. Negócio jurídico inexistente. Inaplicabilidade do regime jurídico do contrato de seguro. Pagamento indevido caracterizado. Repetição do indébito em dobro. Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva. Desnecessidade de comprovação de dolo específico. Dano moral presumido. Descontos incidentes sobre verba alimentar. Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por MBM Previdência Complementar contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Deuzelina Maria Barros dos Santos, reformando parcialmente a sentença para reconhecer a existência de dano moral indenizável decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, mantendo a condenação à restituição em dobro dos valores descontados em razão da inexistência de contratação válida de seguro de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão devolvida à apreciação colegiada consiste em verificar a correção da decisão monocrática que afastou a tese de validade da contratação securitária, rejeitou a alegação de impossibilidade de restituição dos prêmios com base no mutualismo e manteve a repetição do indébito em dobro, bem como o reconhecimento do dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do contrato de seguro exige a comprovação de manifestação de vontade livre e consciente do segurado, o que não se verifica na ausência de proposta assinada, termo de adesão ou outro elemento idôneo que evidencie a anuência do consumidor.

4. A inexistência de vínculo contratual afasta a aplicação do regime jurídico do contrato de seguro e impede a invocação do princípio do mutualismo, não sendo legítima a manutenção de descontos sob o argumento de suposta cobertura securitária não comprovada.

5. Inexistente causa jurídica válida, os valores descontados caracterizam pagamento indevido, sendo inaplicável a tese de enriquecimento sem causa da consumidora, pois o proveito econômico indevido recai sobre a fornecedora que efetuou cobranças sem respaldo contratual.

6. A cobrança indevida realizada de forma reiterada, diretamente sobre benefício previdenciário, revela falha grave na prestação do serviço e conduta incompatível com a boa-fé objetiva, afastando a configuração de engano justificável.

7. Nessa hipótese, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de dolo específico ou intenção maliciosa do fornecedor.

8. Os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial, sendo legítima a fixação de indenização em valor proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A ausência de comprovação da manifestação de vontade do consumidor inviabiliza o reconhecimento de contrato de seguro, afasta a aplicação do princípio do mutualismo e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.”

“A cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da prova de dolo específico.”

“Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 104 e 186; Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.249311-8/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgamento em 08/04/2022, publicação em 12/04/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 31402797, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação manejado por
DEUZELINA MARIA BARROS DOS SANTOS
, reformando parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua.

Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando jamais ter contratado seguro de vida junto à requerida, não obstante os descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e afastou, inicialmente, a indenização por danos morais.

Interposta apelação pela autora, esta Relatoria, em decisão monocrática, deu-lhe provimento para reconhecer a configuração de dano moral indenizável, fixando a compensação correspondente, além de manter os demais termos da condenação.

Inconformada, a requerida manejou o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a legalidade da contratação, a impossibilidade de restituição dos prêmios pagos em razão do princípio do mutualismo, bem como a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A insurgência recursal dirige-se, essencialmente, contra os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de seguro e manteve a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de reconhecer o dano moral indenizável.

No que concerne ao argumento de impossibilidade de restituição dos prêmios sob o fundamento de que a agravada teria integrado grupo segurável e, por conseguinte, usufruído da cobertura durante o período de vigência, tal assertiva não merece acolhida.

Isso porque a premissa fática indispensável à validade do contrato de seguro consiste na manifestação de vontade livre e consciente do segurado, devidamente comprovada nos autos por meio de proposta assinada, termo de adesão ou outro elemento inequívoco de anuência, o que não se verifica no caso concreto.

A ausência de comprovação da contratação válida afasta, de plano, a incidência do regime jurídico próprio dos contratos de seguro, inclusive no que tange ao princípio do mutualismo invocado pela agravante.

Não se pode admitir a subsistência de descontos compulsórios sob o argumento de que a parte teria permanecido coberta por riscos predeterminados quando inexiste prova de que tenha aderido ao pacto securitário ou mesmo tido ciência de sua suposta inclusão em apólice coletiva.

Admitir-se o contrário implicaria chancelar verdadeira imposição unilateral de contrato, em frontal violação aos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da transparência, especialmente em relações de consumo.

Nessa perspectiva, inexistente o vínculo contratual, os valores descontados carecem de causa jurídica legítima, caracterizando pagamento indevido, o que impõe a restituição integral à consumidora.

A alegação de enriquecimento sem causa da autora, além de deslocada, inverte indevidamente a lógica da relação jurídica, pois o enriquecimento indevido, na hipótese, recai sobre a fornecedora que se apropriou de valores sem respaldo contratual válido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. - Inexistindo comprovação nos autos de que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência do autor, este deve ser considerado inexistente, já que lhe falta um dos elementos de existência do negócio jurídico, que é a manifestação de vontade - Os descontos efetivados em beneficio previdenciário do autor, referentes a seguro não contratado, caracteriza inequívoca responsabilidade da instituição bancária diante da sua negligência e falha na prestação de serviços, impondo-se o dever de indenizar - Restando comprovada a cobrança indevida do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CODECON, que determina a repetição do indébito, em dobro. (TJ-MG - AC: 10000212493118001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

De igual modo, não prospera a insurgência quanto à repetição do indébito em dobro. Embora a agravante sustente a necessidade de comprovação de má-fé para incidência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o entendimento dominante da jurisprudência evoluiu no sentido de que a devolução em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da demonstração de dolo específico ou intenção maliciosa, conforme demostrado na jurisprudência acima apontada.

No caso em exame, a cobrança reiterada de valores diretamente sobre benefício previdenciário, sem a apresentação de contrato válido ou prova mínima de anuência da consumidora, revela falha grave na prestação do serviço, incompatível com o dever de cuidado e com os padrões de diligência exigidos do fornecedor. Tal conduta extrapola o mero erro justificável, enquadrando-se na hipótese de cobrança indevida não escusável, apta a atrair a sanção civil da restituição em dobro.

Ademais, conforme corretamente se reconheceu na decisão vergastada, os descontos realizados em benefício previdenciário, sem respaldo contratual válido, configuram ilícito apto a gerar dano moral presumido, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar, sendo desnecessária a produção de prova específica do prejuízo extrapatrimonial, em consonância com o entendimento dominante da jurisprudência.

De outro lado, a argumentação no sentido de que os valores descontados seriam ínfimos ou incapazes de gerar abalo moral não se sustenta diante da natureza da verba atingida e da condição de vulnerabilidade da parte autora, circunstâncias devidamente consideradas na fixação do quantum indenizatório, o qual se mostra proporcional e razoável, atendendo aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, a decisão agravada enfrentou de forma suficiente e fundamentada a questão relativa aos consectários legais e ao valor da indenização, alinhando-se à orientação consolidada dos tribunais superiores, não se verificando qualquer extrapolação ou descompasso com os parâmetros jurisprudenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026